Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001287-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), ARNOLDO MARTY JUNIOR - CPF: 200.614.049-34 (AGRAVADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE DEFERIU A
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PROVAVEL IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – INDÍCIOS DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

O envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado. Essa constatação enseja a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

Inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois, acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental no 3560-22.2017.8.11.0082 propostas por
ARNOLDO MARTY JUNIOR,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do
Auto de Infração no 117660, apurada no âmbito do Processo Administrativo no 98622/2009, até o julgamento do mérito da Ação.

Em síntese,
o Agravante alega que a decisão recorrida não pode ser mantida, visto que a notificação efetivada via edital é válida, pois atendeu ao disposto nos
artigos 274, § único do CPC/2015
e
4o, inciso III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do colegiado. No mérito, que seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada.
(Ids. 1627893 - Pág. 1 a 1627893 - Pág. 7).

Em razão do caráter satisfativo do pedido liminar pleiteado pelo Agravante, a i. Relatora postergou a análise do mesmo para após as informações a serem prestadas pelo Juízo de piso e manifestação do agravado. (Id. no 2090278

- Pág. 1).

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo. (Ids. 2260645 Pág. 1 a 2260645 - Pág. 14).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, manifestou pelo provimento do Agravo de Instrumento. (Ids. 2654805 - Pág. 1 a 2654805 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental no 3560-22.2017.8.11.0082 propostas por
ARNOLDO MARTY JUNIOR,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração no 117660, apurada no âmbito do Processo Administrativo no 98622/2009, até o julgamento do mérito da Ação.

Em linhas gerais, o ente Agravante alega a regularidade da notificação, via edital, após o retorno do AR sem recebimento, porquanto realizada de acordo com o que preceitua o disposto nos
artigos 274, § único do CPC/2015 e 4o, inciso III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A priori
, trago à baila trecho da decisão agravada:

“No caso, verifica -se que o órgão ambiental, após a lavratura do auto de infração não procedeu de maneira correta a intimação do requerido, tendo em vista que no despacho de fl. 44, consta que o AR encaminhado não foi juntado nos autos, ressaltando que o requerente não foi intimado na forma correta. (...)

Em seguida, o órgão ambiental encaminhou novamente a correspondência, sendo que dessa vez o documento foi devolvido pelo correio constando que o endereço é insuficiente, conforme certidão de fl. 49.

A referida certidão ainda faz menção que a correspondência foi devolvida sem o recebimento da parte autuada, sendo o caso de se realizar nova tentativa de intimação.

No entanto, a Coordenadora de Procedimentos Administrativos e Controle de Processos Judiciais, entendeu por bem intimar o requerente por edital, antes mesmo de complementar o endereço, ou de fazer nova tentativa (....)

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental preferiu proceder à intimação por edital (fl. 52) contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, inexistindo certeza de sua ciência, o que caracteriza, assim, o fumus boni iuris .

Dessa forma, DEFIRO a liminar requerida e determino a suspensão da exigibilidade do crédito e, por consequência, determino a sustação do protesto realizado pelo requerido.(...)”

Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabia à Administração Pública, primeiramente, realizar nova intimação do Agravante por AR no enderenço correto ou mesmo diligenciar sua localização, antes de promover a intimação por edital.

Nos termos da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, somente é válida a notificação pela imprensa oficial quando for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU SER EXTREMADA A MEDIDA, FUGINDO DA RAZOABILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
.

1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que o contribuinte deve ser notificado pessoalmente e por escrito do lançamento tributário, sendo que a notificação por edital somente ocorre em casos excepcionais, nas hipóteses em que o executado encontra-se em local incerto e não sabido.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu ser extremada a medida procedida pela Fazenda de se intimar por edital, a qual teria fugido da razoabilidade.

4. Alterar a decisão prolatada pela Corte regional é inviável, pois implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1668066/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)”

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ.
1
. É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes: AgRg no AREsp 42.218/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013; AgRg no REsp 1.123.144/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011; AgRg no REsp 1.233.778/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e REsp 1.199.572/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)”

Destarte, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito na origem.

Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o Agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Por fim, vale ressaltar, a título de observação após o exame dos autos,
que a notificação que gerou o processo administrativo, ocorreu no dia 30.04.2001 e o auto de infração foi gerado no dia 11.02.2009, quase 8 (oito) anos depois. E ainda, a lavratura do auto de infração no 117660 é datada de 11.02.2009, tendo sido o Agravado intimado da sua existência via edital no dia 22.04.2015, mais de 05 (cinco) anos depois.

Assim, “em tese”, em sede sumária de probabilidade, restaram demonstrados indícios que pairam no sentido de que, tenha ocorrido possível prescrição punitiva e intercorrente no processo administrativo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021